Tribunal: CARF
Processo: 10880.948245/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.948245/2017-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.793 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
CAMARGO CORRÊA - CYRELA PAULISTA 1230 EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
IRPJ. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. SÚMULA CARF No 80.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que seja aferida sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.948245/2017-61
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.793 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.948245/2017-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de no 106-021.526
proferido, pela 12a Turma da DRJ DRJ06, em 02 de dezembro de 2021, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
“Trata, o presente processo, de Pedido de Restituição cumulado com Declaração de
Compensação eletrônicos apresentados pela contribuinte supra com o objetivo de
compensar débitos próprios com suposto crédito de Saldo Negativo relativo ao ano-
calendário de 05/2013 a 12/2013.
As parcelas componentes do saldo negativo não foram confirmadas na totalidade,
resultando no deferimento parcial do direito creditório e consequente restituição de
montante menor que o requerido, após a homologação das compensações declaradas.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade na qual alega,
essencialmente, o seguinte:
Ao averiguar a razão do parcial deferimento do pedido da Requerente,
constatou-se que somente teriam sido consideradas as retenções do período de
maio a dezembro de 2013:

Sem razão, contudo.
Isso porque, conforme se observa dos documentos anexos, houve a retenção de imposto
de renda também para os meses de janeiro a abril de 2013, como consta, inclusive, no
documento analisado pela Autoridade Administrativa (Doc. 09 - fl. 10 do PA
10880.722917/2017-19), de forma que deve ser conhecido integralmente o crédito da
Requerente.
Ao final veio requerer que o reconhecimento integral do direito creditório invocado”.
Por sua vez, a 12a Turma da DRJ06 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o direito creditório em discussão.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário argumentando o
seguinte:
“(...)
III – Direito
Como narrado, o pedido de restituição da Recorrente, objeto do PERDCOMP no
6433.64487.210818.1.2.027990, foi concedido em valor inferior ao pleiteado
originalmente.
O crédito que originou o pedido de restituição é oriundo do saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2013, exercício de 2014, conforme se observa do Informe de
Rendimentos Financeiros da Recorrente (vide doc. 07 da manifestação de
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.793 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.948245/2017-61

inconformidade), bem como da DIRF anexa (vide doc. 08 da manifestação de
inconformidade), onde consta a retenção realizada pelo Banco Safra, no valor de R$
420.745,31 (quatrocentos e vinte mil, setecentos e quarenta e cinco reais e trinta e um
centavos) a título de imposto de renda:

Assim, considerando que a Recorrente não apurou débito de imposto de renda no ano de
2013, foi apresentado o referido PERDCOMP, a fim de ser restituída do valor do tributo
pago a maior, nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/91:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Ocorre que, ao analisar as parcelas de crédito da Recorrente, somente foi confirmado R$
289.374,18 (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e setenta e quatro reais e dezoito
centavos) a título de IRRF.
Ao averiguar a razão do parcial deferimento do pedido da Recorrente, constatou-se que
somente teriam sido consideradas as retenções do período de maio a dezembro de 2013.
Sem razão, contudo.
Isso porque, conforme se observa dos documentos anexos, houve a retenção de imposto
de renda também para os meses de janeiro a abril de 2013 (vide doc. 09 da
manifestação de inconformidade - fl. 10 do PA 10880.722917/2017-19), de forma que
deve ser conhecido integralmente o crédito da Recorrente. (...)
Pelo exposto, requer seja dado provimento presente Recurso Voluntário, a fim de que
seja reformado acórdão impugnado e, por conseguinte, sejam integralmente
reconhecidas as retenções de imposto de renda realizadas pelo Banco Safra no ano-
calendário de 2013, exercício de 2014, e, por conseguinte, seja a Recorrente restituída
do valor pago indevidamente.
IV – Pedido
Ante o exposto, requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário, para que sejam integralmente reconhecidas as retenções de imposto de
renda realizadas pelo Banco Safra no ano-calendário de 2013, exercício de 2014, e, por
conseguinte, seja a Recorrente restituída do valor pago indevidamente, através do
PERDCOMP 16433.64487.210818.1.2.027990.
Por fim, requer que as futuras intimações relativas ao presente feito sejam efetuadas na
pessoa do patrono Dr. Ian Barbosa Santos, inscrito na OAB/SP sob o no 291.477,
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.793 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.948245/2017-61

com escritório na Av. Paulista, 777, 10o andar, São Paulo, CEP 01311-914, sob pena de
nulidade”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente versa acerca de pedido de reconhecimento de
crédito de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2013. Porém, o crédito não foi
reconhecimento, ou seja, houve a glosa das retenções ocorridas de janeiro a abril de 2013, ante a
não comprovação do oferecimento de toda receita correspondente à tributação.
Em sede recursal, a Recorrente ratifica os argumentos já apresentados por ocasião
da manifestação de inconformidade, afirmando que os documentos carreados aos autos
comprovam que houve a retenção de imposto de renda também para os meses de janeiro a abril
de 2013, como consta, inclusive, no documento analisado pela Autoridade Administrativa (Doc.
09 - fl. 10 do PA 10880.722917/2017-19), de forma que deve ser conhecido integralmente o
crédito da Requerente.
Ocorre que, para legitimar a composição do saldo negativo formado por retenções
na fonte, é necessário comprovar o oferecimento dos respectivos rendimentos à tributação. Isto
porque, a pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real somente
pode deduzir do IRPJ devido no encerramento do período o IRRF quando incidente sobre as
receitas computadas na sua determinação.
É certo que, em relação à dedução de tributo retido na fonte, a legislação prevê
que na apuração de IRPJ, a beneficiária pode deduzir do tributo devido o valor correspondente,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do tributo, podendo ser apresentado qualquer meio de prova em direito admitido, consoante
Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Destarte, a possibilidade de dedução do IRRF no cálculo do IRPJ está
condicionada à inclusão da receita correspondente na base de cálculo do imposto. É o que prevê
o art. 231 do RIR/99 (vigente à época):
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.793 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.948245/2017-61

Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
Inclusive há súmula do CARF, especificamente, sobre essa matéria:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Neste sentido, cita-se
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. COMPOSIÇÃO COM RETENÇÃO DE RENDIMENTOS.
NÃO OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO. GLOSA. ÔNUS
DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A
compensação para extinção de crédito tributário só pode ser efetivada com crédito
líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da relação tributária, sendo que o
encontro de contas somente pode ser autorizado nas condições e sob as garantias
estipuladas em lei. A demonstração analítica do direito creditório, a partir da
apresentação de documentos em posse do contribuinte, com a comprovação e
confrontação dos valores retidos e dos rendimentos respectivos oferecidos à tributação,
evidenciando as retenções que compuseram o crédito que se convencionou denominar
de saldo negativo, formado após encerramento da apuração do exercício, integra o ônus
de prova atribuído ao sujeito passivo, notadamente quando se discute direito de crédito
objeto de pedido de compensação. Para legitimar a composição do saldo negativo,
formado por retenções na fonte, é necessário comprovar o oferecimento dos respectivos
rendimentos à tributação. Isto porque, a pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no lucro real somente pode deduzir do IRPJ devido no
encerramento do período o IRRF quando incidente sobre as receitas computadas na sua
determinação. Na falta de comprovação de composição regular do saldo negativo, não
há que se falar de crédito passível de compensação. (Grifou-se) – (Acórdão no 1002-
000.456, Data da Sessão: 04/10/2018).
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE. Não há possibilidade de restituição/compensação pura e simples do imposto de
renda retido na fonte principalmente quando não há comprovação do direito líquido e
certo. O imposto de Renda Retido na Fonte é passível de compensação desde que os
respectivos rendimentos sejam oferecidos a tributação. (Grifou-se) – (Acórdão no 1402-
003.950, Data da Sessão: 16/07/2019).
Todavia, as provas apresentadas foram analisadas pela DRJ e não há comprovação
de oferecimento da integralidade das receitas que compuseram o saldo negativo em questão.
Nesse contexto, o entendimento manifestado no acórdão recorrido também
encontra respaldo em precedente deste CARF, no sentido de que “A dedutibilidade do IRRF na
apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da receita que sofreu a retenção.”
(Processo n° 10880.940799/2010-44. Acórdão n° 1002-001.884. Sessão de 13/01/2021. Relator
Aílton Neves da Silva).

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.793 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.948245/2017-61

De fato, em processos como o ora analisado que trata de declarações de
compensação ou pedidos de restituição é dever do contribuinte comprovar o crédito postulado,
incumbindo-lhe a demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a
compensação, conforme dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido, cujos fundamentos de fato e de direito adoto como complemento às minhas razões de
decidir e seguem transcritos abaixo:
“(...)
Na verdade o motivo do da glosa das retenções ocorridas de janeiro a abril de 2013 foi
bastante simples.
Para realização da verificação da procedência de cada uma das retenções na fonte
citadas foi levado em consideração o entendimento de que o seu aproveitamento
somente é possível com o oferecimento de toda receita correspondente à tributação.
O tema já é objeto de Súmula do CARF:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.
De modo que, são duas as condições para que se possa deduzir as retenções na fonte na
apuração do IRPJ:
1) comprovação das retenções sofridas;
2) oferecimento à tributação das receitas que geraram as retenções.
Não se discute que as retenções foram comprovadas.
Mas também é indiscutível que a receita respectiva não foi levada à tributação, tendo
em vista que o período de apuração do saldo negativo reclamado se iniciou no mês de
maio e as retenções foram realizadas sobre receitas auferidas de janeiro a abril do
mesmo ano.
Pela aplicação simples do regime de competência fica óbvio a inviabilidade de se
aproveitar de retenções que incidiram sobre receitas auferidas fora do período em que
teriam sido tributadas as receitas que originaram o saldo negativo.
Está correta a decisão.
O montante retido nos meses de janeiro a abril de 2013 deveria ser aproveitado na DIPJ
daquele período de apuração. A fim de verificar tal aproveitamento fizemos consulta á
DIPJ do período de apuração anterior, 01 de janeiro a 02 de maio de 2013, e lá
verificamos o que segue:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.793 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.948245/2017-61

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.793 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.948245/2017-61

Veja que o montante de imposto de renda retido na fonte abatido nas estimativas de
janeiro a abril de 2013 é exatamente o montante glosado no despacho decisório atacado.
Repitamos o quadro trazido pela manifestante a fim de demonstrar o valor que teria
direito de abater:

Vemos que os valores deduzidos em janeiro e abril são exatamente os valores citados no
quadro acima. O valor de fevereiro não foi coincidente pelo fato do valor da estimativa
ter ultrapassado o valor devido em apenas R$ 15.188,09, sendo o restante aproveitado
no mês de março.
Pelos cálculos das estimativas para os meses acima, vemos que teriam sido recolhidos
R$ 239.836,67.
Ainda na verificação dessa DIPJ, constatamos que na ficha 12A - Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral, a informação relativa ao imposto de renda
pagão por estimativa diverge do valor acima:

Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.793 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.948245/2017-61

A diferença a maior informada na linha vinte se refere justamente ao imposto de renda
retido na fonte, informação que deveria estar presente na linha 16, pelo montante de R$
131.371,13, que é exatamente o valor glosado no período de apuração seguinte.
O fato é que já houve o aproveitamento, no período de apuração correto, das retenções
ocorridas de janeiro a abril de 2013, o que reafirma a correção da autoridade fiscal ao
realizar a glosa”.
Logo, não há motivo para reforma da decisão recorrida.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário sob apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 175
DF CARF MF
Original